Tribunal: TJES
Processo: 5020680-74.2024.8.08.0035
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): INES VELLO CORREA
Órgão julgador: INES VELLO CORREA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer; Liminar
Data de julgamento: 2026-07-14

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5020680-74.2024.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: TELEFONICA BRASIL S.A.
RECORRIDO: JOSE LUIZ FABRIZ
RELATOR(A):
INES VELLO CORREA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Processo nº 5020680-74.2024.8.08.0035
Origem: 1º Juizado Especial Cível de Vila Velha/ES
Recorrente: TELEFONICA BRASIL S.A.
Recorrido: JOSE LUIZ FABRIZ

PROJETO DE VOTO

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Após compulsar detidamente os autos, conclui-se que a sentença de origem deve ser mantida, inclusive por seus próprios fundamentos, na forma do voto/ementa que se segue:

EMENTA

RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. TELEFONIA MÓVEL. PLANO VIVO FAMÍLIA 60GB. MAJORAÇÃO DE VALOR. ALEGAÇÃO DE NOVA CONDIÇÃO COMERCIAL E TÉRMINO DE PROMOÇÃO. NECESSIDADE DE INFORMAÇÃO PRÉVIA, CLARA, ADEQUADA E EFETIVA. ART. 6º, III, ART. 31, ART. 42, PARÁGRAFO ÚNICO, E ART. 51, X E XIII, DO CDC. PROVAS UNILATERAIS INSUFICIENTES PARA DEMONSTRAR CIÊNCIA INEQUÍVOCA DO CONSUMIDOR. COBRANÇA INDEVIDA. REPETIÇÃO DO INDÉBITO EM DOBRO. DANO MORAL CONFIGURADO PELA FALHA REITERADA E PERDA DO TEMPO ÚTIL DO CONSUMIDOR IDOSO. QUANTUM INDENIZATÓRIO DE R$ 2.000,00 PROPORCIONAL E RAZOÁVEL. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1) Trata-se de recurso inominado interposto por
TELEFONICA BRASIL S.A.
contra sentença proferida nos autos da ação de indenização cumulada com obrigação de fazer ajuizada por
JOSE LUIZ FABRIZ
, na qual o autor alegou ter contratado, em março de 2023, o plano
VIVO FAMÍLIA 60GB
, pelo valor mensal de
R$ 158,66
, com fidelização de 12 meses, tendo a requerida promovido majorações unilaterais nas faturas sem comunicação prévia adequada.

2) A sentença, constante do
Id. 65688593
, julgou procedentes os pedidos para: declarar nula a cláusula contratual que permite alteração unilateral do valor do plano; determinar que a requerida se abstenha de promover majoração tarifária sem aviso prévio mínimo de 30 dias, sob multa diária de R$ 100,00, limitada a R$ 2.000,00; condenar a ré à devolução em dobro das diferenças cobradas indevidamente desde setembro de 2023; e condená-la ao pagamento de
R$ 2.000,00
a título de danos morais.

3) Em suas razões recursais, a recorrente sustenta, em síntese, a inexistência de falha na prestação do serviço, a licitude da alteração de valores por encerramento de condição promocional, a prévia comunicação ao consumidor por SMS, fatura e canais digitais, a compatibilidade da conduta com a regulamentação da ANATEL, a ausência de cobrança indevida relativa a “serviços digitais” e a inexistência de dano moral indenizável. A recorrente informou o recolhimento das custas recursais, inexistindo pedido de gratuidade de justiça a apreciar; contrarrazões no
Id. 97139493
.

4) A controvérsia recursal consiste em definir se a recorrente comprovou a regularidade da majoração do valor do plano de telefonia contratado pelo recorrido e, especialmente, se demonstrou comunicação prévia, clara e efetiva acerca da alteração das condições comerciais.

5) Assim, ainda que se admita, em tese, a possibilidade de alteração de planos promocionais ou de aplicação de nova condição comercial, tal faculdade não afasta o dever de transparência, nem autoriza majoração sem prova segura de prévia ciência do consumidor. A ANATEL também informa que, antes de extinguir ou alterar planos, ofertas conjuntas e promoções, a prestadora deve comunicar os consumidores com antecedência mínima de 30 dias.

6) No caso concreto, a recorrente sustenta ter comunicado o recorrido por fatura, SMS, site e demais canais. Contudo, os documentos invocados nas razões recursais, inclusive as telas sistêmicas e imagens reproduzidas nas páginas 5 a 7 do recurso, constituem registros unilateralmente produzidos pela própria fornecedora, sem demonstração inequívoca de recebimento, compreensão e ciência efetiva do consumidor acerca da alteração específica do preço do plano.

7) A mensagem apontada pela recorrente como aviso de “nova condição comercial” não se revela suficiente, por si só, para demonstrar que o recorrido foi clara e previamente informado sobre o novo valor, a data de início da majoração, a razão objetiva da alteração e as alternativas disponíveis antes da cobrança majorada. A exigência normativa e consumerista não se satisfaz com comunicação genérica, pouco ostensiva ou desprovida de comprovação de efetivo recebimento.

8) Nesse contexto, a sentença decidiu corretamente ao reconhecer a abusividade da majoração não precedida de comprovação de informação adequada, clara e efetiva. A tese de “nova condição comercial” não legitima a transferência automática do consumidor para outro patamar de cobrança sem prova robusta de prévia ciência, sobretudo quando o recorrido é consumidor idoso e se encontra em posição de vulnerabilidade acentuada na relação contratual.

9) A cobrança indevida autoriza a repetição do indébito. A Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça, no julgamento dos Embargos de Divergência, EAREsp 676.608/RS, do Rel. Min. Og Fernandes, julgado em 21/10/2020, fixou tese, de que "A restituição em dobro do indébito (parágrafo único do artigo 42 do CDC) independe da natureza do elemento volitivo do fornecedor que cobrou valor indevido, revelando-se cabível quando a cobrança indevida consubstanciar conduta contrária à boa-fé objetiva."

10) No caso, não houve comprovação de engano justificável. Ao contrário, a cobrança resultou de alteração comercial cuja regularidade dependia de informação prévia e efetiva, não suficientemente demonstrada nos autos. Deve ser mantida, portanto, a devolução em dobro das diferenças cobradas indevidamente desde setembro de 2023, nos exatos termos fixados na sentença.

11) Também não prospera a tese recursal relativa aos “serviços digitais”. Embora a recorrente afirme que tais serviços sempre integraram a oferta e que houve apenas detalhamento da fatura, a discussão central reconhecida na sentença não se limita à nomenclatura dos itens cobrados, mas à majoração global da obrigação mensal sem comprovação de prévia informação adequada ao consumidor.

12) Quanto ao dano moral, a sentença igualmente merece confirmação. A situação ultrapassou o mero aborrecimento, pois o recorrido afirmou ter sido compelido a reiteradas tentativas administrativas, telefonemas e comparecimentos a lojas, sem solução eficaz, em contexto de cobrança indevida e alteração unilateral de valor de serviço essencial à vida cotidiana. O valor de
R$ 2.000,00
fixado mostra-se proporcional e razoável, pois atende às funções compensatória e pedagógica da responsabilidade civil, sem configurar enriquecimento sem causa, especialmente diante da falha informacional, da vulnerabilidade do consumidor idoso e da resistência administrativa relatada na origem.

13) Deve ser mantida, ainda, a obrigação de não fazer imposta à recorrente, consistente em abster-se de promover majoração do valor da tarifa sem aviso prévio mínimo de 30 dias, sob multa diária de R$ 100,00, limitada a R$ 2.000,00, por se tratar de medida adequada para assegurar o cumprimento do dever legal e regulatório de informação.

14) Diante do exposto,
conheço do recurso inominado e nego-lhe provimento
, mantendo integralmente a sentença recorrida, por seus próprios fundamentos.

15) Condeno a recorrente
TELEFONICA BRASIL S.A.
ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em
20% sobre o valor atualizado da condenação
, nos termos do art. 55 da Lei nº 9.099/95.

ROBERTO WILLIAM PEREIRA VIEIRA
Juiz Leigo

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

INÊS VELLO CORRÊA
Juíza de Direito

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)